Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e, também, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Todavia, a existência de eventual omissão na decisão recorrida, com permissão da legislação processual, notadamente no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, conduzem à viabilidade da pretensão veiculada em sede de embargos de declaração, devendo haver a devida integração do decisum na parte omissa.
3. Recurso provido.